Tribunal: TJDFT
Processo: 0722550-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. QUANTUM. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. DEVER DE SUSTENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. Não demonstrada a insuficiência financeira do genitor para arcar com a subsistência dos alimentandos, perfaz-se inviável a redução da prestação alimentícia fixada pelo Juízo a quo.
4. Apelação conhecida e não provida.